Tribunal: STF
Processo: ARE 1577166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem que versava sobre responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria jornalística.



    2. A decisão agravada fundou-se na incidência da Súmula 279 do STF e na ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) saber se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa.



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.